Tribunal: TJSP
Processo: 0002282-39.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício, porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime (art. 112 da LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão de Regime da Execução No 12-DF),

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício, porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime (art. 112 da LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão de Regime da Execução No 12-DF), além de não ter efeito vinculante, versa sobre hipótese de sentenciado condenado pela prática de crime de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Precedente deste E. TJSP. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002282-39.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado AIRTON GOMES
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002282-39.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No 46809
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002282-39.2020.8.26.0154 - PD
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DEECRIM UR8
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: AIRTON GOMES NASCIMENTO
Ementa: Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício
deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício,
porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não
acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito
para a concessão da progressão de regime (art. 112 da LEP). O
precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão de Regime da
Execução No 12-DF), além de não ter efeito vinculante, versa sobre
hipótese de sentenciado condenado pela prática de crime de corrupção
ativa e lavagem de dinheiro. Precedente deste E. TJSP. Decisão
recorrida mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
contra a r. decisão de fls. 17/20, que deferiu pedido de progressão ao regime
aberto ao sentenciado AIRTON GOMES NASCIMENTO.
Na minuta de agravo, pugna o Parquet pela reforma da decisão,
para que fique condicionado o deferimento da progressão de regime ao
pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada. Sustenta, a
respeito, que o entendimento adotado pelo STF no julgamento do Ag.Reg. na
Progressão de Regime da Execução No 12-DF deve incidir no caso, eis que
sua aplicação não é restrita aos crimes praticados contra a ordem
econômica. Afirma, assim, que o inadimplemento deliberado da pena de
multa impede a concessão do benefício, porquanto constitui ato de
indisciplina (fls. 04/14).
Regularmente processado e contrariado (fls. 26/33) o agravo, o
MM. Juiz de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fl. 34/37).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002282-39.2020.8.26.0154 -Voto no
3
do agravo (fls. 45/48).
É o relatório, em síntese.
De início, menciono que não prospera a prejudicial arguida em
contrarrazões, eis que, a meu sentir, o agravo veio instruído com as peças
necessárias para a perfeita análise da controvérsia, sem falar que o processo
de execução de origem tramita pelo meio digital, circunstância que permite
fácil acesso, bem como o pleno conhecimento da matéria pelo Tribunal.
Afasto, nesses termos, a preliminar arguida pela Defensoria Pública.
No mérito, não merece censura a r. decisão hostilizada.
Ora, o digno Magistrado bem justificou as razões pelas quais
deferiu a progressão de regime, ainda que não verificado o pagamento da
pena de multa, a saber:
“Diante das primeiras manifestações do Ministério Público nesta
matéria, este juízo tentou buscar meios para que se apurasse eventual
condição financeira do sentenciado para pagamento da multa, antes de
apreciar o pedido de progressão de regime. Contudo, após uma pesquisa
jurisprudencial mais aprofundada, pelo entendimento predominante da
segunda instância, o E. TJSP não exige, como condição de análise do
benefício, o pagamento da multa.”.
Realmente, respeitado o entendimento da representante do
Ministério Público de Primeira Instância, a meu ver não é imprescindível
exigir o pagamento da pena de multa, antes de deferir a progressão de
regime e nem mesmo perquirir se o inadimplemento é ou não deliberado,
mediante trabalhosa pesquisa acerca da situação financeira do sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002282-39.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Ora, consoante entendimento jurisprudencial citado na decisão
recorrida, cujo eminente Relator atualmente compõe esta C. 9a Câmara de
Direito Criminal, o artigo 112 da Lei de Execução Penal não prevê como
requisito o pagamento da pena de multa para a concessão da benesse
concedida, eis que, “Na verdade, o julgamento ocorrido no C. STF (EP-16
Agravo Regimental DF, Rel. Ministro Roberto Barroso) referia-se a
crimes contra a Administração Pública, principalmente relacionados a
corrupção passiva e lavagem de dinheiro, onde se observa que os
agentes possuem capacidade econômica, causando grande prejuízo à
sociedade brasileira. Assim, somente nesses casos, observa-se a
importância do não pagamento deliberado da multa cumulativamente
aplicada para a aferição do mérito do sentenciado no processo
progressivo de sua ressocialização, o que não é observado no caso
tendo em vista que o agravado cumpre pena por delitos patrimoniais.”
(Agravo de
Execução Penal
no
7000967-71.2018.8.26.0073, Relator
Desembargador Alcides Malossi Junior, j. 28/02/2019).
Seguindo a mesma orientação, confira-se:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso ministerial visando a reforma
da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto, por entender
que o sentenciado não preencheu os requisitos para a concessão da
benesse, na esteira da atual orientação firmada pelo STF, que passou
a exigir o prévio pagamento da pena de multa como requisito legal
para a progressão de regime prisional - INADMISSIBILIDADE - As
decisões do Pretório Excelso, exaradas nas Execuções Penais (EP 12 e
16), invocadas pelo Parquet como fundamento para o indeferimento da
progressão ao regime semiaberto deferida, não se aplica ao presente
caso, conquanto não há notícia de que o agravado tivesse
deliberadamente inadimplido a pena de multa imposta, não se
olvidando que esta pode ser cobrada a qualquer tempo, mesmo quando o
sentenciado estiver em liberdade. Além disso, as execuções penais em
trâmite junto ao STF referem-se a apenados pela prática de crimes
econômicos praticados contra o erário, nos quais, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002282-39.2020.8.26.0154 -Voto no
5
asseverado pelo Ministro Roberto Barroso, “a parte verdadeiramente
severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de natureza
pecuniária” (EP 12). Na hipótese ali ventilada, diversamente da
presente, ponderou-se a situação econômica abastada do réu, demonstrando a possibilidade de adimplir a multa imposta
cumulativamente. Agravo improvido.” (TJSP, Agravo de Execução Penal no
7002959-04.2017.8.26.0073,
Relator
Desembargador
Paulo
Rossi,
j.
1o/08/2018).
Note-se, ademais, que o precedente do Pretório Excelso (Ag. Reg.
na Progressão de Regime na Execução Penal 12/DF), que decidiu pela
impossibilidade de concessão da progressão de regime em caso de
inadimplemento deliberado de pena de multa cumulativamente aplicada,
não tem efeito vinculante e versa sobre hipótese diversa, uma vez que trata
de sentenciado condenado pela prática de crime de corrupção ativa e
lavagem de dinheiro.
Em sendo assim, entendo como suficiente a verificação do
preenchimento dos requisitos mencionados no artigo 112, caput e § 1o, da
Lei de Execução Penal para que sentenciados tenham direito a progredir de
regime. E, na hipótese, referidos requisitos foram alcançados, eis que o
reeducando cumpriu o lapso de pena necessário e apresenta bom
comportamento carcerário. Além disso, pelo que se infere das cópias do
processo de execução, não me parece que o agravado seja pessoa abastada,
não havendo, portanto, mínimas indicações de que o inadimplemento da
pena de multa seja deliberado, evidenciada, de outra vertente, que eventual
pesquisa sobre sua situação financeira é despicienda (PEC no
0022521-49.2019.8.26.0041).
Em suma, a decisão agravada se mostra correta e não comporta
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002282-39.2020.8.26.0154 -Voto no
6
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo
a r. decisão recorrida.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)